Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VEDAÇÃO DO PRACEAMENTO. FINALIDADE DA PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados os fundamentos apresentados pelos agravados relacionados à impenhorabilidade.
5. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora (praceamento). A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família.
6. Recurso conhecido e provido.